Tribunal: TJSP
Processo: 1007882-15.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – DANOS E INFILTRAÇÕES DE ÁGUA NO IMÓVEL DOS AUTORES – PROVA PERICIAL QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA – LAUDO NÃO INFIRMADO POR NENHUM OUTRO ELEMENTO TÉCNICO PRODUZIDO PELAS PARTES – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – DANOS E INFILTRAÇÕES DE ÁGUA NO IMÓVEL DOS AUTORES – PROVA PERICIAL QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA – LAUDO NÃO INFIRMADO POR NENHUM OUTRO ELEMENTO TÉCNICO PRODUZIDO PELAS PARTES – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007882-15.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante E.E.I
JUJUKINHA LTDA, são apelados GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e ISABEL CRISTINA BERNARDI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007882-15.2018.8.26.0309 -Voto no 15424
2
VOTO No 15.424
APELAÇÃO No 1007882-15.2018.8.26.0309
APELANTE: E.E.I JUJUKINHA LTDA
APELADOS: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) E OUTRO
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ(A): MARIA CLAUDIA MOUTINHO RIBEIRO
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS DIREITO DE VIZINHANÇA
DANOS E INFILTRAÇÕES DE ÁGUA NO IMÓVEL DOS
AUTORES
PROVA PERICIAL QUE EVIDENCIA A
RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA LAUDO NÃO
INFIRMADO POR NENHUM OUTRO ELEMENTO
TÉCNICO PRODUZIDO PELAS PARTES
NEXO
CAUSAL DEMONSTRADO INDENIZAÇÃO DEVIDA
SENTENÇA
MANTIDA

NECESSIDADE
DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM GRAU RECURSAL INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
85, §11o, DO CPC RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 209/219)
interposto contra a r. sentença de fls. 201/205 que, na ação de indenização
por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente a demanda,
condenando a requerida: a) ao pagamento de indenização por danos
materiais, correspondente ao valor das obras necessárias à reparação dos
problemas construtivos apresentados pelo imóvel, valor sobre o qual
incidirá correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal e juros de
mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso; b) ao pagamento da quantia
de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção
monetária desde a data do ato ilícito e juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007882-15.2018.8.26.0309 -Voto no 15424
3
Em razão da sucumbência recíproca, determinou que
cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais, bem como
honorários do advogado da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
A requerida apela alegando que houve interpretação
equivocada do laudo pericial. Sustenta que a umidade causadora das
infiltrações é decorrente do excesso de volume pluvial e outros problemas
construtivos da própria edificação, não havendo qualquer ação ou omissão
da sua parte, inexistindo responsabilidade sobre os alegados danos. Afirma
que a umidade das paredes é decorrente de vazamentos e infiltrações de
seus próprios canos, pois as requeridas jamais providenciaram o devido
reparo ao longo dos anos. Aduz que os apelados nunca solicitaram a
avaliação de sua residência, nem efetuaram notificação extrajudicial
informando os referidos danos na ocasião das obras para escoamento de
águas. Assevera que inexistente prejuízo material ou moral no caso dos
autos. Postula o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.
Contrarrazões as fls. 233/243.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, a responsabilidade fundada no direito de
vizinhança é de natureza objetiva, com a consequente inversão do ônus da
prova, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a
edificação erigida na propriedade limítrofe.
No caso dos autos, o laudo pericial de fls. 28/41,
elaborado pelo Sra. Márcia Pasqualotti Barbin Torelli, engenheira civil
(CREA 5060269990) é conclusivo no sentido de que “tudo indica que a
movimentação e as rachaduras nos pisos da cozinha do imóvel do autor
foram originadas pelo excesso de umidade pluvial existente.” Sic
Ora,
o
imóvel
da
requerida
se
encontra
topograficamente mais elevado e nos fundos do imóvel dos autores, sendo
que a eliminação das águas pluviais é feita pelo imóvel deles.
A expert deixou claro que na data da vistoria pericial
verificou que foram realizadas obras de reforma recentes nas canalizações
pluviais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007882-15.2018.8.26.0309 -Voto no 15424
4
Sendo assim, as obras executadas modificaram o
estado original dos imóveis, mas demonstraram que existiam sim
problemas a serem corrigidos, demandando as reformas que foram
realizadas.
Salienta-se que a prova pericial foi elaborada a
contento, valendo-se a perita de critérios bem explicitados para amparar
suas conclusões e merece integral acolhimento, porquanto não foi
infirmada por nenhum outro elemento técnico produzido pelas partes.
Dessa forma, reconhecida a responsabilidade da
requerida, há de ser mantida a r. sentença de parcial procedência.
Como bem asseverou a Douta Magistrada sentenciante
(fls. 204):
“Dessa forma, a perita reconhece que havia uma irregularidade no
imóvel da ré que foi sanada, bem como que os sinais de rachaduras
trincas e levantamento dos pisos da cozinha e o rompimento do piso e da
parede dos fundos, na lateral esquerda da cozinha decorrem do excesso
de umidade pluvial. Por outro lado, os demais problemas construtivos
apresentados no imóvel dos autores foram causados por fatores da
própria edificação, o que afasta a responsabilidade da ré.” Sic
Assim, os elementos dos autos evidenciam a
responsabilidade da requerida pelos danos verificados no imóvel dos
autores, sendo cabível, pois, a condenação em repará-los, como foi
consignado na r. sentença.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
“DIREITO DE VIZINHANÇA. Danos causados ao imóvel da autora
em razão de infiltração de águas pluviais. Prova pericial que
identificou que os problemas decorreram da ausência de rufos e calhas
no imóvel da ré. Condenação da ré ao cumprimento de obrigação de
fazer os reparos e a indenizar a autora pelos danos causados com o
emboloramento
das
paredes.
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação no 0108785-43.2006.8.26.0100; 28a Câmara de Direito
Privado; Relator GILSON MIRANDA; j. 24/03/2015; v.u.) sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007882-15.2018.8.26.0309 -Voto no 15424
5
“AÇÃO COMINATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS C. C.
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Direito de vizinhança.
Propriedade rural desprovida de obras necessárias para impedir o
escoamento irregular e danoso de águas pluviais, causando prejuízos
ao proprietário vizinho. Laudo pericial que comprova a
responsabilidade da propriedade rural dos réus pela metade dos
prejuízos causados aos autores. Condenação daqueles ao pagamento
de cinquenta por cento (50%) dos valores relativos aos danos
apurados pela perícia, excluindo-se a obrigação que lhes foi imposta de
realizarem as obras necessárias, porquanto executadas por terceiro no
curso da lide. Sentença reformada. Recurso provido em parte.”
(Apelação no 0000559-48.2003.8.26.0067; 28a Câmara de Direito
Privado; Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA; j.
09/09/2014; v.u.) sic
Por derradeiro, o desprovimento do recurso torna
necessária majoração dos honorários advocatícios impostos aos apelantes
de 10% para 15%, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator